Tribunal: TJES
Processo: 0005185-17.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005185-17.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS QUIRINO SENNA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES.

PRELIMINAR
ES DE INÉPCIA DA DENÚNC
I
A E
DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU. AFASTADAS. PROVAS DA
AUTORIA E
DA
MATERIALIDADE
.

RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE.
CAUSAS DE AUMENTO
MANTIDAS.

PENA-BASE
MANTIDA
.
DETRAÇÃO.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO

CONHECIDO

E

DES
PROVIDO.

1. Preliminar
de nulidade da sentença por inépcia da denúncia
:
a

peça inaugural
preenche os requisitos do art. 41 d
a lei processual penal
, ao descrever
de forma clara
todos
os fatos
e as circunstâncias em que se deram,
possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa,
não havendo que se falar em inépcia da denúncia.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de nulidade do reconhecimento do réu:
o recorrente
foi reconhecido
pessoalmente
pela
vítima
na esfera investigativa e

em
juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

não havendo qualquer nulidade na condução de tais
atos,
sendo certo ainda que a condenação não se
fundou
apenas no reconhecimento pessoal do criminoso, mas também com base na prova oral produzida
nos autos.
Preliminar afastada.

3.
N
a espécie
,
em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,

materialidade e
autoria

delitivas encontram-se demonstradas
através do
Boletim Unificado nº

41846430
(fls. 05/08),
d
o

Auto de Apreensão (fl. 23)
,
do Auto de Depósito (fl. 26), além da prova oral colhida
em sede
administrativa (fls. 21/22
e
fls. 24/25) e
em juízo
,
ressaltando que as declarações prestadas pelos policiais condutores do flagrante gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes com as demais provas
contidas no caderno processual, sendo este
o caso dos autos.

4.
T
ratando-se de crimes
contra o patrimônio, em especial o roubo,

que
geralmente
é

cometido
na clandestinidade, a palavra da vítima
tem
especial relevância
e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(STJ; AgRg no AREsp 1.557.476/SP), não havendo qualquer evid
ência
nos autos
que aponte que o ofendido tenha inten
ção de prejudic
ar o
réu
.

5.
O
fato de o crime ter sido cometido em via pública em plena luz do dia não é suficiente para negativar
o vetor
judicia
l da culpabilidade.
Em seguida
,
não há qualquer vedação ao uso do
concurso de pessoas para negativar as circunstâncias
do delito
,
e, em relação
às
consequências, o prejuízo patrimonial da vítima
po
de

fundamentar
a valora
ção negativa
do
mencionado
vetorial
.
No caso
, mantém-se a

pena inicial tal qual aplicada pelo juízo singular, já que
majorada
abaixo dos parâmetros jurisprudenciais.

6.
No tocante à d
etração,
extrai-se que
o
apelante
permaneceu encarcerado provisoriamente por menos de 01 (um) mês, ou seja, o decote do tempo d
a
prisão
cautelar
não importará em qualquer alteração do regime de cumprimento de pena,
competindo ao juízo da execução, em momento oportuno, apreciar tal pedido.

7.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005185-17.2020.8.08.0035

APELANTE:
MATHEUS QUIRINO SENNA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

Inicialmente, a douta defesa busca o
reconhecimento da nulidade da sentença em razão da inépcia da denúncia,
ao argumento de que esta

não preenche os requisitos de exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias,

como exige o art. 41 do CPP, dificultando o
exer
cício d
a ampla defesa e
d
o contraditório.
Sem razão.

A
exordial acusatória

revela
que
no dia 08/03/2020, por volta das 14h00m, na Av. Primeira Avenida, bairro Jardim Cobilândia, próximo ao valão de Vila Velha, a vítima Marcio Martins Gonçalves, que estava na companhia de um amigo, conduzia o veículo Chevrolet Corsa Hatch, 1998, cor branca, placa MPY-3637, nas proximidades da Autoglass, quando fo
ram
abordad
os
pelo denunciado e
por
outro indivíduo não identificado.

Consta que o recorrente saco
u
um objeto idêntico a uma pistola e encostou na barriga da vítima, enquanto o comparsa f
ez
menção de estar armado, pois apresentava um volume na cintura,
quando
anunciaram o
assalto.

Nesse momento,
a v
í
tima entregou-
lhe
a chave
, saiu junto ao
amigo,
e viu os meliantes se apossarem e levarem o objeto do roubo.

Extrai-se que após
o ocorrido
, a vítima e um conhecido passaram a fazer buscas e em dado momento, avistaram o
carro
estacionado na lateral de uma rua no bairro Jardim Marilândia, enquanto um indivíduo tentava ligá-lo.

Consta que a vítima abordou o indivíduo e ambos chegaram às vias de fato, quando passou uma
viatura da Pol
í
cia Militar, a quem
Marcio
pediu ajuda.
Ato contínuo, os agentes da lei
det
iveram o meliante, sendo certo que a vítima reconheceu
o denunciado tanto no local da ocorrência, como em sede
p
olicial, como u
m
dos indiv
í
duos que subtra
í
ram seu ve
í
culo na tarde do mesmo dia.

Depreende-se que embora Marcio tenha recuperado o bem em questão, não localizou os instrumentos de trabalho que lá estavam.

Como é possível aferir, a

peça inaugural
preenche os requisitos do art. 41 d
a lei processual penal
, ao descrever
de forma clara
todos
os fatos
e as circunstâncias em que se deram,
possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa,
não havendo que se falar em inépcia da denúncia.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar. É como voto.

VOTO PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO RÉU

Em prosseguimento
, a defesa
alega que embora a vítima tenha afirmado que reconheceu o apelante como o autor dos fatos, não houve o reconhecimento formal deste
de acordo com a regra
do art. 226 do CPP.

Quanto

a
o tema, embora o entendimento predominante fosse no sentido de que
as disposições
contida
s
no art. 226 do CPP
consistiriam uma
mera recomendação legal e não uma exigência, recentemente o Superior Tribunal de Justiça alterou
tal
compreensão para reconhecer que, em caso de
reconhecimento
pessoal e
fotográfico
em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP,
deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante

para lastrear o decreto condenatório
,
sendo esta a hipótese em julgamento.

S
enão, vejamos:

“
(...)
1. A Sext
a Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020,
conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP
, a fim d
e superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria ‘mera recomendação’ e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3.
Posteriormente, em

sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.
4. No caso, a condenação do agravante não foi baseada apenas no reconhecimento realizado pela vítima, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Essas demais provas que compuseram o acervo fático-probatório ameal
hado aos autos foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio d
o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o

bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório
(...).”
(AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 04/10/2022)

N
o caso
, o recorrente
foi reconhecido
pessoalmente
pela
vítima
na esfera investigativa e

em
juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

não havendo qualquer nulidade na condução
de tais
atos,
sendo certo ainda que a condenação não
se

fundou
apenas no reconhecimento pessoal do criminoso, mas também com base na prova oral produzida
nos autos.

Dito isto
,
rejeito a preliminar. É como voto.

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares, c
onforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
MATHEUS QUIRINO SENNA DE JESUS

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal de Vila Velha

(
fl
s
.
187/190-verso
)
,
que, nos autos da denúncia ofer
tada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido
exordial
para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 15
7
,
§2º, II
e §2º-A, I, d
o
Código Penal, à pena de
08 (oito)
anos
e
0
9
(
nove
) meses

de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial
fechado
,

bem como ao
pagamento de
25
(
vinte e cinco)
dias-mult
a
.

Em
suas
razões, a defesa
suscita, preliminarmente,
a declaração de nulidade da sentença em razão da inépcia da denúncia
,
bem como a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial. No mérito,
busca

a
absolvição
do recorrente
por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
o afastamento

d
a
s
causa
s
de aumento do emprego de arma de fogo
e
do concurso de agentes,
o re
dimensiona
mento

d
a pena-base ao patamar mínimo legal e, por fim, a detração do período de prisão provisória

(ID
6842995
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
6951742
)
, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
7974158
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breves palavras, a
exordial acusatória
dá conta de que
no dia
08/03/2020
, por volta das
14
h
00
m,
na Av. Primeira Avenida, bairro Jardim Cobilândia, próximo ao valão de Vila Velha,
o denunciado
e um comparsa
, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo,
o veículo Chevrolet Corsa Hatch,
ano
1998, cor branca, placa MPY-3637.

N
a espécie
,
em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,

materialidade e
autoria

delitivas encontram-se demonstradas
através do
Boletim Unificado nº

41846430
(fls. 05/08),
d
o

Auto de Apreensão (fl. 23)
,
do Auto de Depósito (fl. 26), além da prova oral colhida
em sede
administrativa (fls. 21/22
e
fls. 24/25) e
em juízo
,
ressaltando que as declarações prestadas pelos policiais condutores do flagrante gozam de presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes com as demais provas
contidas no caderno processual, sendo este
o caso dos autos.

Outrossim
,
tratando-se de crimes
contra o patrimônio, em especial o roubo,

que
geralmente
é

cometido
na clandestinidade, a palavra da vítima
tem
especial relevância
e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(STJ; AgRg no AREsp 1.557.476/SP), não havendo qualquer evid
ência
que aponte que o ofendido tenha inten
ção de prejudic
ar o
réu
.

Ultrapassada a
questão afeta à
ausência de provas
,
p
asso a analisar
o
pedido
subsidiário

de afastamento das
causas de aumento de pena
referente
s
ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes
.
Nesse ponto, também sem razão.

Na espécie, o
reconhecimento de ambas
as
majorantes deu-se com base na
s palavras da vítima produzidas na
s

searas
policial e judicial, corroboradas pelo depoimento do
s
policia
is
militar
es
condutor
es
do flagrante
também nas duas esferas,
cuja
importância
foi aprecia
da
.

Os relatos do PMES Douglas Gonçalves dão conta de que:
“(...) Durante patrulhamento preventivo na Av. Primeira, em Cobilândia, visualizou 02
(dois) indivíduos em vias de fato
; QUE nesse momento um destes dois indivíduos imediatamente solicitou ajuda, informando que teve seu carro (GM Corsa, placa MPY3637), roubado na tarde de hoje (por volta das 14:30) pelo outro indivíduo; QUE a vítima do roubo Sr. MARCIO MARTINS GONÇALVES informou que, após o crime, procurou o veículo em vários bairros, vindo a localizá-lo na referida avenida; QUE informou ainda que, na situação do roubo, foi abordado por 02 (dois) indivíduos, sendo que um deles estava armado, e os mesmos subtraíram o veículo de MÁRCIO e o deixaram no local do crime; QUE consultou o veículo via CIODES e constatada a restrição do veículo; QUE a vítima reconheceu no local da recuperação do veículo a pessoa de MATHEUS QUIRINO SENNA DE JESUS como sendo um dos acusados do roubo; QUE diante de tais circunstâncias, prosseguiu a esta Delegacia com o conduzido e o veículo recuperado;
(...)
; QUE de acordo com a vítima MARCIO, no interior do veículo havia 02 (duas) furadeiras e 01 (uma) parafusadeira, além de diversas outras ferramentas, porém nenhum destes objetos foi recuperado. (...)”

O ofendido
Marcio Martins Gonçalves
, ao ser ouvid
o
perante a autoridade judicial
destacou
ter
“certeza absoluta”

que o réu foi um dos autores do
crime,
que
foi abordado por dois elementos,
um deles
branco, de cabelo liso, rosto comprido, estatura
média
de
1,80m
(ora apelante),
enquanto
o
c
omparsa
que abordou
seu
amigo que estava no
banco do
carona,
era
moreno
e trajava uma
camisa do
f
lamengo.

Especificamente quanto ao uso de arma de fogo, sabe-se que para a configuração da referida causa de aumento no crime de roubo não é necessária a apreensão e perícia d
o armamento
utilizado, bastando a palavra da vítima, desde que firme, coesa e corroborada por outros
elementos
de prova.

Em continuidade, passo a
reanálise da
dosimetria da pena-
base
.
No caso, o magistrado majorou a
reprimenda
inicial em 01 (um) ano e 06 (seis) meses ao
desvalorar 03 (três)
circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal.

Qua
nto ao ponto, assevero que o
fato de o crime ter sido cometido em via
pública em plena luz do dia não é suficiente para negativar
o vetor
judicial da
culpabilidade
.

Em seguida
,
não há qualquer vedação ao uso do
concurso de pessoas para negativar as
circunstâncias

do delito
,
e, em relação
às

consequências
, o prejuízo patrimonial da vítima
po
de

fundamentar
a valoração negativa
do
mencionado
vetorial
.

Ocorre que
o decote de
apenas

uma
circunstância
negativada sem a devida fundamentação
não se presta
a
redu
zir
a pena-base ao patamar mínimo.

Nessa linha
,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de
roubo
,
que perfaz
06
(
seis
) anos
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
09 (nove)
meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
04
(
quatro
) a
1
0 (
dez
) anos de reclusão.

Portanto, mantém-se a

pena inicial tal qual aplicada pelo juízo singular, já que
majorada
abaixo dos parâmetros jurisprudenciais. R
ememoro,
nesse ponto,
que a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas e subjetivas do agente.
E, n
o caso concreto
, o
coeficiente utilizado
pelo juízo atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em reforma da sentença.

C
omo
bem
destacado pelo
precl
aro
Procurador de Justiça em fundamentado Parecer: “
verifica-se que o nobre Juízo a quo estabeleceu a reprimenda em quantum que não se revela desproporcional, sendo, pelo contrário, razoável em relação à gravidade concreta dos fatos imputados ao apelante, devendo ser mantida a dosimetria da pena do apelante.”

No tocante à d
etração,
extrai-se que
o
apelante
permaneceu encarcerado provisoriamente por menos de 01 (um) mês, ou seja, o decote do tempo d
a
prisão
cautelar
não importará em qualquer alteração do regime de cumprimento de pena,
competindo ao juízo da execução, em momento oportuno, apreciar tal pedido.

Ante todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)